Tribunal: TJDFT
Processo: 0723022-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723022-40.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CENTRAL PARK AGRAVADO: ROMERIO PEREIRA BORGES, JULIA MARA TOME BORGES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CENTRAL PARK contra a decisão ID origem 193260914, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento n. 0714167-69.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ROMERIO PEREIRA BORGES, JULIA MARA TOME BORGES, ora agravados. Na ocasião, o Juízo declarou a incompetência do juízo da 3a Vara Cível para o processamento e julgamento do feito, bem como determinou a remessa do feito ao juízo de uma das varas cíveis Rio Verde/GO, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento entre as partes qualificadas na inicial. A parte autora alega que distribuiu o feito na Circunscrição Judiciária de Brasília em razão da cláusula de eleição de foro prevista na convenção de condomínio. O artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, estabelece que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Sobre o assunto, vide jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONVENÇÃO CONDOMÍNIO. CLÁUSULA ELEIÇÃO DE FORO ABUSIVA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO AO ENUNCIADO 33 DA SÚMULA DO STJ. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE DOMICÍLIO DO RÉU. JUÍZO COMPETENTE SEM PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DECLÍNIO. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PORTARIA CONJUNTA N. 28/2017. SENTENÇA CASSADA. 1. As hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito estão elencadas no artigo 485 do Código de Processo Civil, dentre as quais não está a incompetência relativa do juízo. Nesse caso, cabe a juiz remeter os autos ao foro competente. 2. Não procede o fundamento de que a Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo esteja alijada do processo judicial eletrônico, pelo contrário, há muito o Tribunal de Justiça digitalizou e incorporou nos dois graus de jurisdição o processo integralmente eletrônico. Mas ainda que assim não fosse, dever-se-ia materializar o processo e determinar sua remessa física, na esteira da Portaria Conjunta no. 28/2017. 3. A escolha aleatória do foro, mesmo em sede de cláusula de eleição, permite o juiz conhecer de ofício a violação à garantia do juiz natural e declinar da competência relativa, sem afrontar a Súmula 33 do STJ. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1422061, 07127148320178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, declaro a nulidade da cláusula de eleição de foro existente na convenção de condomínio, considerando que ela não guarda correspondência com o local do domicílio das partes. Considerando a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro existente na convenção de condomínio, forçoso reconhecer que não existe qualquer motivo para fixação da competência do foro de Brasília/DF para processamento e julgamento do feito, devido ao fato de nenhuma das partes possuir domicílio em região administrativa abrangida pela competência territorial da circunscrição judiciária de Brasília/DF. Pensar em sentido contrário seria permitir a escolha aleatória do foro pelas partes, o que violaria o princípio do juiz natural. Neste sentido o acórdão abaixo colacionado: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABERTURA. REGISTRO. CUMPRIMENTO. TESTAMENTO. FORO. DOMICÍLIO. AUTOR. ESCOLHA ALEATÓRIA. PREJUÍZO. ABUSO. DIREITO. ACESSO. JUSTIÇA. PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. 1. O foro de domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.(Acórdão 1649079, 07352155820228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclareço que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a corte cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, o entendimento do TJDFT em julgamento de conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, tendo em vista o teor da decisão de declaração de incompetência proferida pelo juízo cível do Guará: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. EXCEÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. SEM RELAÇÃO COM OS DOMICÍLIOS DAS PARTES. PRECEDENTES STJ E TJDFT. 1. Consoante a Súmula 33 do STJ, é vedado ao juiz declinar da competência de ofício quando esta for relativa. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido que é "inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Conflito de competência admitido para declarar a competência do juízo suscitante. (Acórdão 1279376, 07153571220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões acima expostas, declaro a incompetência do juízo da 3a Vara Cível para o processamento e julgamento do feito, bem como, com fundamento no art. 46 do CPC, determino a remessa do feito ao juízo da uma das vara cíveis Rio Verde/GO. Transcorrido o prazo para interposição de recurso, ou, no caso de impugnação, inexistindo efeito suspensivo, encaminhe-se o processo ao juízo competente. Nas razões recursais, o agravante afirma que obrigação condominial, de natureza propter rem, vinculada ao próprio imóvel, deve ser cumprida no foro da localização do imóvel, qual seja, em Águas Claras, Distrito Federal, em não em uma das vara cíveis de Rio Verde/GO. Argumenta que o foro de eleição previsto na convenção do condomínio não pode ser considerado como cláusula abusiva, por si somente. Sustenta que o foro natural para o processamento da causa não é o do domicílio do réu, mas, sim, o foro onde a obrigação deve ser cumprida e o foro de situação da coisa, portanto, Águas Claras/DF. Aduz que o foro da circunscrição de Brasília/DF é contíguo ao foro de Águas Claras, portanto, não há, data vênia, como se reconhecer a abusividade da cláusula em razão de suposta dificuldade para o exercício do direito de defesa ou por qualquer outro motivo. Alega que nos termos do art. 1.333, caput e parágrafo único, do Código Civil, a convenção do condomínio torna-se obrigatória para todos os condôminos, inclusive perante terceiros quando registrada no cartório de imóveis competente, como é o caso dos autos. Menciona que o Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade da modificação de competência territorial, desde que não se trate de cláusula abusiva, o que não se vislumbra nos autos, porquanto o juízo natural seja o de Águas Claras/DF. Relata que a decisão interlocutória recorrida violou a lei, art. 63, caput e §3o, do CPC, e art. 1.333, caput e parágrafo único, do Código Civil, motivo pelo qual pede-se que seja mantido o foro de eleição. Ao final, o agravante requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, para que, no mérito seja conhecido e provido, reformando-se a decisão interlocutória, declare-se a validade do foro de eleição, com a manutenção da competência da vara cível de Brasília/DF, ou, subsidiariamente, mantendo-se o entendimento de que a cláusula de eleição é abusiva, que se encaminhe os autos para o foro natural de processamento da causa, qual seja, Águas Claras/DF. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao exame da legalidade da cláusula de eleição de foro estabelecida na convenção do condomínio agravante. Para amparar o requerimento o agravante alega que nos termos do art. 1.333, caput e parágrafo único, do Código Civil, a convenção do condomínio torna-se obrigatória para todos os condôminos, inclusive perante terceiros quando registrada no cartório de imóveis competente. Pois bem. O CPC estabelece que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação, senão vejamos: “Art. 63, §1o. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.” Destaco o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação entre condômino e condomínio no que se refere às despesas de manutenção e de conservação dos prédios, bem como dos serviços correlatos, por se tratar de comunhão de proprietários e não se amoldar aos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2° e 3° do CDC), desse modo, a ação que almeja cobrar débitos condominiais é disciplinada pelo Código Civil. Nesse contexto, não se revela plausível a pactuação de eleição de foro em domicílio diverso da residência de uma das partes ou do local da obrigação, que ocorreu no caso dos autos. E, na decisão recorrida, o Juízo de 1o Grau reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro, considerando que o condomínio está localizado em Águas Claras/DF, e a ação fora proposta no foro de Brasília/DF. Conforme alteração recente do Código de Processo Civil pela Lei no 14.879, de 04 de junho de 2024, foi acrescentado o §5o ao art. 63, o qual dispõe que “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”. Ademais, consoante expressa previsão do art. 63, §3o, do CPC, o julgador determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu quando reputar a cláusula de eleição de foro abusiva, podendo fazê-lo de ofício. Destarte, não merece reparos a decisão de primeiro grau que declinou da competência por reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro prevista na convenção de condomínio e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis de Rio Verde/GO, domicílio dos réus. Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 7 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator